Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706787-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A EMBARGADO: FALCAO &amp; FALCAO RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23823593) interposto por TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por FALCÃO E FALCÃO RESTAURANTE LTDA. ME em desfavor do CONSÓRCIO TIISA – CMT. Eis o teor do r. decisório (ID 23823601): Conforme se depreende do disposto no § 1o do artigo 278 da Lei no 6.404/76, apenas haverá solidariedade entre as pessoas jurídicas integrantes de consórcio na hipótese de expressa previsão nesse sentido no pacto estatutário entre elas celebrado. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, “litteris”: “ (...) 2. Nos termos do art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/1976, o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam de acordo com as condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma pelas respectivas obrigações, sem presunção de solidariedade. (...)” (Acórdão 1247868, 07248966720188070001, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, em especial o Primeiro Aditivo ao Instrumento particular de Constituição de Consórcio (id. 64974763), em vigor por ocasião da celebração do contrato de prestação de serviços havido entre as partes, emerge que as pessoas jurídicas consorciadas limitaram sua solidariedade, expressamente, aos atos praticados perante a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e aos encargos e exigências técnicas, fiscais e administrativos relativos ao contrato firmado com este órgão público. Assim, não há que se falar em responsabilidade solidária das pessoas jurídicas Infraestrutura e Investimentos S/A e CMT Engenharia LTDA no que se refere às obrigações contraídas perante terceiros pelo consórcio devedor, ainda que relacionadas ao contrato que deu ensejo a sua constituição. Contudo, porque as cláusulas pactuadas no instrumento de distrato de id. 64974769 não são oponíveis contra terceiros, forçoso concluir que, extinto o consórcio devedor, as aludidas consorciadas assumem a obrigação constituída em desfavor daquele executado na proporção de suas respectivas participações por ocasião da celebração do contrato de prestação de serviços celebrado com a ora credora, “in casu”, 50% para cada. Diante do escorço “retro”, considerando a extinção do consórcio exequendo que, “ex lege”, não ostenta personalidade jurídica, determino a inclusão no polo passivo deste cumprimento de sentença de TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S/A., CNPJ n.o 10.579.577/0001-53, e CMT ENGENHARIA EIRELI., CNPJ n.o 17.194.077/0001-42, em substituição ao devedor primigênio CONSÓRCIO TIISA-CMT, CNPJ n.o 22.932.666/0001-10. Anote-se. Atendida a injunção supra, intime-se a credora para que instrua os autos com nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, observando os lindes da responsabilidade de cada codevedora. Após, intime-se a codevedora CMT ENGENHARIA EIRELI., na pessoa de seu titular Francisco José de Moura Filho, CPF n.o 110.306.074-00, para que pague a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida de que, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em “quantum” correspondente a 10% (dez por cento), cada um, do valor devido, nos seguintes endereços: - SAUS Quadra 5, Bloco N, n.o 07, salas 712 a 722, Brasília/DF; e, -SHIS QI 07, Conjunto 16, Casa 01, Lago Sul/DF. No que se refere ao pedido de extinção do presente feito em razão do deferimento da recuperação judicial da codevedora TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S/A., considerando que o trânsito em julgado do provimento jurisdicional exequendo (06 de fevereiro de 2020 - id. 55933680) ocorreu após o deferimento em questão (28 de janeiro de 2020 - id. 64974783), forçoso concluir que, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei n.o 11.101/2005, o crédito cuja satisfação é perseguida nestes autos não se encontra abrangido pelo respectivo plano e, por conseguinte, ao rito estabelecido naquela Lei. Contudo, estando obviada a realização, por este Juízo, de atos de expropriação do patrimônio da codevedora recuperanda, faculto à exequente a opção pela expedição de certidão para a habilitação de seu crédito junto ao Juízo em que tramita a recuperação judicial questão ou pela suspensão deste cumprimento de sentença exclusivamente em relação àquela executada. Inconformada, sustenta a agravante que, em virtude de alterações no Instrumento Particular de Consórcio, inclusive o Termo de Distrato, deve ser reconhecido a responsabilidade exclusiva da recorrente em relação às obrigações do extinto Consórcio TIISA-CMT. Entende, ainda, aplicável o art. 59 da Lei 11.101/05, pois o crédito buscado no presente cumprimento de sentença é anterior à recuperação judicial, motivo pelo qual esta demanda deve ser extinta. Defende a presença dos pressupostos autorizadores da antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que há probabilidade do direito invocado, pois o débito exequendo sujeita-se à recuperação judicial, além do risco da demora, consubstanciado no perigo da agravante ser encerrada e bloqueio de valores em detrimento dos demais credores. Mediante o despacho de ID 23890229, intimou-se a parte contrária para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto nos artigos 932, V, b, e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A agravante manejou embargos de declaração em face do ato intimatório (ID 24255906). A agravada manifestou-se (ID 24564265), alegando falta de interesse recursal em virtude de a recorrente não ter legitimidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Quanto aos declaratórios, postula sua rejeição. É o relato do essencial. Os aclaratórios (ID 24255905) não devem sequer ser conhecidos. Para melhor esclarecimento sobre o r. ato judicial impugnado, veja-se seu respectivo teor (ID 23890229): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23823593) interposto por TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por FALCÃO E FALCÃO RESTAURANTE LTDA. ME em desfavor do CONSÓRCIO TIISA – CMT. Vislumbra-se a possibilidade de o r. decisum atacado ser contrário ao entendimento de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, referente ao Tema 1051. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto nos artigos 932, V, b, e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Singela análise das razões aduzidas nos declaratórios revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia recurso algum, ex vi do artigo 1001 do Código de Processo Civil. Eis o que o que contém o caput do art. 1.022 do referido Codex: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial”. Com efeito, o ato embargado apenas se limitou a intimar a parte contrária para responder ao agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, V, b, e 1.019, II, ambos do Código de Processo Civil. Reveja-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema: PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DESPACHO. DESPROVIMENTO. Contra despacho, sem carga decisória, não cabe qualquer recurso, seja embargos de declaração, seja agravo interno (artigos 932, III, e 1.001 do CPC2015). Agravo interno desprovido. (Acórdão n.964855, 20150020297142EXE, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 24/25) Assim, considerando que o artigo 1.001 do CPC veda o manejo de recurso em face de despachos, não merece trânsito o presente aclaratório. Pois bem. Passo ao exame do agravo de instrumento. Em relação à preliminar de falta de interesse recursal trazida pela recorrida em suas contrarrazões, não lhe assiste razão. De fato, a agravante tem legitimidade para interpor o presente recurso, pois teve seu pedido de substituição processual, bem como de extinção do cumprimento de sentença rejeitados (ID 82474292 do processo de referência), ex vi do art. 996 do CPC. Ressalte-se que a recorrente, TIISA – Infraestrutura e Investimentos S.A., é responsável exclusiva das obrigações do Consórcio TIISA-CMT, segundo se vê da leitura da cláusula quinta do Distrato do Instrumento de Constituição de Consórcio (64974769 dos autos de origem): CLÁUSULA QUINTA. Da mesma forma, independentemente da participação no CONSÓRCIO TIISA-CMT ora distratado, a EMPRESA 1 será a única responsável pelos débitos vencidos ou vincendos em nome do consórcio distratado ou gerados em nome da EMPRESA 2 em função do referido consórcio, seja de ordem trabalhista, fiscal, administrativa, tributária, cível, penal ou qualquer outra esfera, ficando desde já, acordada e autorizada a sucessão do CONSÓRCIO TIISA-CMT pela TIISA nos processos administrativos e judiciais em que o CONSÓRCIO TIISA-CMT seja parte. Acentue-se, ainda, que nos termos do art. 279 da Lei 6.404/76, a alteração do instrumento de constituição é oponível a terceiros, desde que registrada. Portanto, indene de dúvidas que a agravante é a única encarregada pelos compromissos assumidos pelo extinto CONSÓRCIO TIISA – CMT. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, dispõe: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Consta do caderno processual que a concessão da recuperação judicial, perante o Juízo de Falências, ocorreu em 28.01.2020, consoante comprovativo de ID 64974783 do processo de origem. Acrescente-se que o caso dos autos enseja a aplicação dos parâmetros insculpidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao Tema 1051, desencadeada pelo exame do REsp 1843332/RS, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo): Tema 1051: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Como se observa, mostra-se desarrazoado o entendimento de que se deve considerar a data do trânsito em julgado da sentença para fins de exame se o crédito é anterior ou posterior à recuperação judicial. No caso, a quantia exequenda advém de cobrança de serviços prestados com base em duplicatas vencidas e protestadas, o que torna ainda mais evidente que se trata de dívida anterior ao pedido de reabilitação. Dessa forma, o débito perseguido submete-se à recuperação judicial. Por oportuno, convém trazer à colação ensinamentos doutrinários acerca do assunto: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. (in Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 2018. Fábio Ulhoa Coelho. 3a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, art. 49) Cumpre consignar, aliás, o entendimento desta egrégia Casa de Justiça sobre a controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CRÉDITO. FATO PREEXISTENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR DATA DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A partir do art. 49 da Lei no 11.101/05, é possível constatar que estão sujeitos aos efeitos recuperação judicial os créditos existentes até a data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial. De outro lado, se a constituição do crédito é posterior, fica afastada a aplicação do regime concursal. 2. No caso em análise, observa-se que, mesmo com o trânsito em julgado ocorrido em 25/05/2020, ou seja, após a data do pedido de recuperação, ocorrido em 27/04/2020, o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. 3. O crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, deve ser habilitado no quadro geral de credores do executado recuperando, por força do art. 49, da Lei no 11.101/2005, e, consequentemente, submetido ao plano de recuperação judicial da devedora. 4. Para decidir se o crédito dever ser habilitado no plano de recuperação, não é necessário o trânsito em julgado da decisão que o reconheceu, sendo suficiente apenas que o fato que o originou seja anterior à data do pedido de soerguimento da sociedade empresária. 5. Agravo provido. (Acórdão 1293435, 07253914620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 59 da Lei 11.101/05 prescreve: Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. Na espécie, ocorreu a novação do débito anterior, pois houve a inclusão no plano de recuperação e o seu deferimento, consoante se vê da leitura dos instrumentos de IDs 23823861 – pgs. 62/131 e 23823861 – pgs. 143/144. Sobre o tema, colha-se o seguinte julgado desta Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO AINDA NÃO CONFIGURADA. PROCESSO QUE DEVE PERMANECER SUSPENSO. EXTINÇÃO DESCABIDA. I. Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial está subordinado aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. II. A sujeição do crédito à recuperação judicial não importa na extinção automática do cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 6o, caput, 7o, §§ 1o e 2o, 15, inciso I, 18, 49 e 52, § 1o, da Lei 11.101/2008. III. A novação que extingue o crédito e, por conseguinte, autoriza a extinção do cumprimento de sentença, pressupõe a sua inclusão no plano de recuperação judicial aprovado e o deferimento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 58 e 59, caput, da Lei 11.101/2008. IV. O cumprimento de sentença não é afetado, quanto à sua subsistência, pelo simples deferimento do processamento da recuperação judicial. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1287102, 07069806520198070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, indene de dúvidas que a importância pleiteada deve se submeter ao processo recuperacional. Por tais fundamentos, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso para, considerando a dívida anterior à recuperação judicial, entender que a satisfação do crédito pretendido deve tramitar no Juízo Falimentar. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador